Tribunal: TJDFT
Processo: 0734772-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.
1. A desconsideração da pessoa jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado pelos sócios da empresa executada, com a finalidade de prejudicar credores, e deve ser deferida se houver de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão entre os bens dos sócios e da empresa.
2. Comprovado o desvio de finalidade, dever ser afastada a autonomia patrimonial, possibilitando a parte credora alcançar os bens dos sócios da empresa devedora.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.